Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-14.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXERCEU JUÍZO DE VALOR ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE AMEAÇA POR VIAS REFLEXAS O DIREITO AMBULATORIAL DO PACIENTE – PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL – JUÍZO DE VALOR DA PROVA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DA SUA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE – PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.
Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do paciente, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula.
No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada.
Pedido julgado procedente, ordem concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006123-14.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), RODOLFO SANTANA FERREIRA - CPF: 035.798.481-19 (PACIENTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (IMPETRANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. F. B. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXERCEU JUÍZO DE VALOR ACERCA DA NECESSIDADE OU
NÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO QUE AMEAÇA POR VIAS REFLEXAS O DIREITO AMBULATORIAL DO PACIENTE –
PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO DIREITO À POSTULAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL – JUÍZO DE VALOR DA PROVA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DA SUA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS –
PROCESSAMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE SE IMPÕE – PEDIDO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA.

Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do
paciente
, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula.

No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada.

Pedido julgado procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
su
bstitutivo de apelação criminal
, impetrado
pelos advogados
Fabiano
Dalloca
de Paula e Daniel
Ermelindo
Neri em favor de
Rodolfo Santana Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado e condenado ao cometimento do crime de estupro de vulnerável nos autos da Ação Penal n. 0002017-27.2014.8.11.0037.

Afirmamos impetrantes que houve recurso de apelação, momento em que a pena foi redimensionada para 24 (vinte e quarto anos) de reclusão, sobrevindo trânsito em julgado.

Sustentam que logo depois surgiram novas provas aptas a ensejar uma revisão criminal, em razão disso
“apresentou-se perante o juízo a quo pedido de audiência de justificação para apresentação de novas provas, pedido este julgado improcedente sobre o fundamento de que a prova apresentada neste momento é falsa e ainda, que as provas que instruíram a ação penal são plenamente válidas e produzidas com observância no contraditório e ampla defesa.”

Asseveram que o presente
habeas corpus
é cabível e ataca a decisão que indeferiu o pedido de audiência de justificação para apresentação das novas provas. E, embora a referida audiência não tenha previsão no Código de Processo Penal, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil.

Salientam “
que estamos diante de novas provas, aptas a ensejar uma revisão criminal nos autos 00002017-27.2014.8.11.0037 em favor de RODOLFO SANTA FERREIRA e pela construção jurisprudencial se faz necessário que tais provas passem pelo crivo do contraditório em juízo, ante sua prevenção, através da referida audiência de justificação.”

Fortes nessas razões, liminarmente, requere
ram

o deferimento d
a realização da audiência de justificação. E, no mérito,
a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
162993669
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
163976372
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
164422656
, opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de irresignação contra a decisão prolatada pela autoridade
acoimara de coatora que indeferiu o pedido de
realização de audiência de
justificação criminal aviado pelo paciente naquela unidade judiciária.

Preambularmente, é necessário
registrar que o pedido de justificação criminal se trata de incidente processual, cuja autuação deve ocorrer em apartado. E, por força da norma contida no art. 593, II do Código de Processo Penal, a decisão terminativa, com força de definitiva, que for prolatada deve ser desafiada por
recurso de apelação
.

Contudo
,
embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção
do paciente
, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o
seu
direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que est
á
sendo impedido de questionar a condenação que ele reputa ser
injusta ou nula
.

Ademais, é cediço que, quando o tribunal se deparar com flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica, não há impedimento para a concessão da ordem de
habeas corpus
de ofício, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.

A propósito, não é por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça entende que o
habeas corpus
constitui o meio processual adequado para questionar decisão que indefere liminarmente pedido de justificação judicial, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A via eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2.
O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Pena
l
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO ACUSADO. JUÍZO ACERCA DA IDONEIDADE DA PROVA PARA FINS DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA NOVIDADE, FINALIDADE OU IMPORTÂNCIA DA PROVA QUE SE PRETENDE PRODUZIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Embora o indeferimento de justificação judicial não viole, imediatamente, a liberdade de locomoção do acusado, o certo é que inviabiliza a produção da prova com a qual pretende instruir a revisão criminal, ameaçando o seu direito ambulatorial, ainda que de modo reflexo, já que está sendo impedido de questionar a condenação que reputa ser injusta ou nula. Precedente. 2. No procedimento de justificação judicial não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que será realizado quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada. Precedentes
.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da cautelar de justificação ajuizada pela defesa.

(STJ - HC: 324634 SP 2015/0120506-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2015)

Esclarecid
o esse assunto,
passa-se ao enfrentamento da matéria de fundo desta ação constitucional
;
e, nesse desiderato
, a

ordem
deve ser
concedida
por esta
Terceira
Câmara Criminal.

Isso porque, como se sabe,

no procedimento cautelar de justificação, ao contrário do asseverado
pela autoridade acoimada de coatora
, não se exige que a defesa explicite a novidade, a importância ou a finalidade da prova que pretende produzir, exame que deve ser realizado apenas quando da sua utilização em eventual ação revisional a ser ajuizada, consoante se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça
acima transcrito
.

Além disso, s
obre a temática, c
onfira-se, por relevantes, as lições de Humberto Theodoro Júnior acerca da natureza jurídica do instituto:

[...]
Não há contraditório na justificação e nela o juiz nada decide, limitando-se a aferir,
extrinsicamente
, a observância das formalidades legais, sem pronunciamento algum sobre o conteúdo da prova colhida. A função do magistrado é similar à do tabelião, que assenta em suas notas o que lhe declaram outras pessoas, para documentação e publicidade
.
[...]

(Curso de direito processual civil. v. II, 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 614.)

Destacamos

Com efeito, na espécie, ao
propor a cautelar de justificação, observa-se que a defesa
do paciente
noticiou que a prova testemunhal que pretendia produzir seria utilizada para fundamentar futuro pedido revisional, o que é suficiente para que a ação seja processada, já que a pertinência das provas daí decorrentes deve ser valorada
por este
Tribunal
de Justiça

por ocasião do julgamento da
revisão criminal.

Nesse contexto,
a
autoridade acoimada de coatora
,
ao examinar a importância da prova que se pretende produzir, ingressou em matéria atinente à competência d
este
Tribunal de Justiça, vez que não cabe
àquele julgador
tal aferição, não sendo demais assenta
r
que
,
oportunamente
,
o destinatário da prova que se
pretende produzir por intermédio da justificação judicial fará o juízo de valor necessário.

Por outro lado,
deve ser ressaltado que ao contrário da preocupação a que teve o juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça não e
stará vinculado ao teor da prova a ser produzida em
sede de justificação criminal que, a toda evidência, será valorada
em conjunto com os demais elementos
de convicção
existentes na ação penal.

Daí por que
impedir que o paciente proceda a colheita da prova por intermédio da justificação judicial é simplesmente tolh
ê
-lo de exercer o direito de buscar em juízo a possibilidade de ter revista, por intermédio da revisão criminal,
a

sua
condenação,
eis que
é entendimento pacífico desta Corte de Justiça que
a justificação
é imprescindível
em casos que tais
,
uma vez que

meras declarações escrit
as
com firma
s
reconhecida
s
em cartório, embora
sirvam para
comprovar a identidade do
s

seus signatários
, não se qualificam como elemento probatório novo, conforme se infere do
s
julgados
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça assim resumido
s
:

REVISÃO CRIMINAL
– REQUERENTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 303, §2o, C/C ART. 70, II, I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR –
ALEGADA PROVA TESTEMUNHAL NOVA – DECLARAÇÕES FIRMADAS EM CARTÓRIO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS DECLARAÇÕES AO CONTRADITÓRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

As declarações prestadas em cartório, com firma reconhecida, embora sejam aptas a comprovar a identidade do declarante, por não terem sido produzidas diante da autoridade judicial em ato com a participação do Ministério Público, não se qualificam como prova nova e, portanto, não autorizam a propositura de revisão criminal
. A revisão criminal não é destinada à rediscussão de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, devendo ser manejada, segundo o art. 621, I, do Código de Processo Penal, somente quando houver manifesta contrariedade entre a sentença condenatória e a evidência dos autos.

(TJMT, N.U 1013052-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)
.

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 317, §1.o DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO SOB O VIÉS DE QUE A CONDENAÇÃO SERIA CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS – MATÉRIA ENFRENTADA NO V.
ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELO DEFENSIVO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA NOVA PROVA AO PROCEDIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL OU MEDIDA CAUTELAR EQUIVALENTE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO FORMULADO – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a
apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal.
Ademais, a suposta “nova prova” materializada em declaração de uma das testemunhas que teria se retratado não se submeteu ao crivo do contraditório, por meio da imprescindível justificação judicial ou medida cautelar equivalente
;

2. Demonstrado o descabimento do uso da Revisão Criminal que não foi precedida de justificação criminal, a ausência de enfrentamento do mérito impede um pronunciamento sobre o pedido de indenização por danos sofridos, cuja análise pressupõe um prévio juízo de valor sobre a configuração de erro judiciário, ou seja, matéria inerente ao
meritum
causae.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
(TJMT, N.U 1007308-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021)
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem
de
habeas corpus
em favor de
Rodolfo Santana Ferreira
,
determinando, por conseguinte,
o
regular processamento da Ação de Justificação Criminal n.
1009930-62.2022.8.11.0037
,
até os seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023